Tribunal: STF
Processo: ARE 1411468
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (fls. 1-2, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. ARTIGO 496 DO CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM UTI. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO. TABELA DO SUS. INÉRCIA. RÉU. MANDADO INICIAL CONVERTIDO EM MANDADO EXECUTIVO. ARTIGO 701, § 2º E § 4º, DO CPC/15. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTIGO 240 DO CPC/15. 



    1. O artigo 496, § 3º, II, do CPC/15 dispensa a remessa necessária sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para o Distrito Federal, o que ocorre na hipótese, em que foi constituído de pleno direito o título executivo judicial que não ultrapassa o valor estabelecido na norma.



    2. O pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE nº 666.094 não se sustenta, pois, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral da questão debatida nos autos no referido Recurso Extraordinário (Tema nº 1.033/STF), não houve decisão do em. Ministro Relator determinando o sobrestamento dos processos que tratam sobre a questão específica.



    3. Nos termos do artigo 701, §§ 2º e 4º, do CPC/15, a inércia do Réu acarreta a conversão do mandado inicial em título executivo judicial. Nesse contexto, a insurgência quanto à aplicação da Tabela SUS, a fim de reduzir o valor devido, não se mostra cabível, mormente em sede recursal, pois acobertado pelo fenômeno da preclusão.



    4. Inexistente qualquer decisão para que seja realizado o pagamento direto da quantia, prevalece o regime geral de pagamento pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais de pagamento de condenações judiciárias previsto no artigo 100 da Constituição Federal, excetuando-se as obrigações de pequeno valor prevista no § 3º do mencionado dispositivo constitucional.



    5. No julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, o e. STF entendeu que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional.



    6. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública tem natureza administrativa geral, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E, para a correção monetária, e do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para os juros moratórios (REsp 1.495.146 – Tema 905).



    7. Os índices utilizados na caderneta de poupança são encontrados a partir da sistemática prevista na Lei nº 8.177/1991, com redação dada pela Lei nº 12.703/2012, a depender da definição da meta da taxa Selic ao ano pelo Banco Central do Brasil.



    8. Segundo entendimento mais recente deste colegiado, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas mesmo sem insurgência recursal e, por isso, são excluídas da vedação à reformatio in pejus. Precedentes do c. STJ.



    9. O termo inicial dos juros moratórios é o da data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC/15, considerando a constituição da mora no ato da interpelação do ente público.



    10. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10, fl. 3), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, 97, 197 e 199, §§1º e 2º, da Constituição, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 666.094-RG, Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Sustenta, em síntese, que os serviços de saúde são de relevância pública, portanto amplamente regulamentado e fiscalizado pelo Poder Público, ainda quando prestado pela iniciativa privada. É por essa razão que a fixação de valores a serem reembolsados em casos como o presente deve levar em conta não somente os interesses da livre iniciativa e da garantia de propriedade privada, mas, também os interesses da saúde pública e levando em conta a realidade econômica do Estado (fl. 12, Doc. 14).



    Aduz, ainda, que o valor a ser fixado no presente processo deveria corresponder ao valor lançado no documento do SUS de autorização ou de registro de atendimento, multiplicado pelo Índice de Valoração do Ressarcimento, estipulado em 1,5 (um e meio), de acordo com a Resolução Normativa DC/ANS nº 185, de 2008 (fl. 13, Doc. 14)



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para fixar o valor da condenação conforme o critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (fl. 13, Doc. 14)



    Em contrarrazões (Doc. 16), a parte recorrida sustenta inexistência de contrariedade à Constituição Federal e da repercussão geral da matéria.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 282/STF, haja vista a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o torna prejudicada a aplicação da sistemática da repercussão firmada no RE 666.094-RG, Tema 1033 (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular, aduzindo que “não se pode falar em preclusão se o tema foi objeto de específica irresignação do Distrito Federal nas razões de apelação, que discutem exatamente o critério/valor/cálculo da condenação do ente público ao ressarcimento das despesas havidas por nosocômio privado em decorrência de internação de paciente em UTI por força de condenação judicial. 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve o valor do título judicial constituído mediante os seguintes fundamentos (fls. 3-11, Doc. 9):



    “Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 29794453) que, nos autos de Ação Monitória movida por Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor correspondente ao tratamento do paciente entre os dias 9 a 11/3/2021, no montante corrigido correspondente a R$ 26.114,30 (vinte e seis mil, cento e catorze reais e trinta centavos). 



    Nas razões recursais (ID 29794455), o Distrito Federal, preliminarmente, pede a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE nº 666.094 (Tema nº 1.033/STF), afetado à sistemática da Repercussão Geral, no qual se discutem regras para o ressarcimento de hospitais particulares por atendimento de paciente submetido ao Sistema Único de Saúde - SUS, sob a alegação de que a matéria ali debatida configura questão de caráter prejudicial em relação ao tema objeto do feito. 



    No mérito, afirma que os valores cobrados devem ter como parâmetro a Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS para os casos de internação em rede particular não credenciada, sob pena de violação aos artigos 196 e 199, §§1º e 2º, ambos da CF/88. 



    (...)



    A controvérsia recursal cinge-se a verificar se aplicável a Tabela do SUS para ressarcimento de hospital privado obrigado a prestar serviços de saúde à paciente do SUS por força de decisão judicial, a observância de precatório e o percentual dos juros de mora. 



    Diante da sentença proferida nos autos do Processo nº 0712028-07.2021.8.07.0016, proposto pelo paciente Ivonez Barbosa de Souza em desfavor do Distrito Federal, o Hospital Autor/Apelado moveu a presente demanda, objetivando o custeio do tratamento médico conferido ao paciente nas suas dependências, no período de 9 a 11/3/2021 (IDs 29794446 e 29794447). 



    Registro que o pedido cominatório contido no supracitado processo foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público em obrigação de fazer, consistente na obrigação de internar o paciente em leito de UTI, e em obrigação de pagar, referente ao pagamento das despesas médicas entre 9 a 11/3/2021 (ID 29794448 - págs. 81 a 84), nos termos do dispositivo que trago à colação: 



    “Posto isso, chancelo o parecer do Ministério Público e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, bem como condená-lo ao pagamento das despesas médicas do demandante dos dias 09.03.2021 a 11.03.2021. Resolvo mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” 



    Verificada a regularidade formal da petição inicial e também a prova trazida aos autos, consoante exige o artigo 701 do CPC/15, foi expedido o mandado de pagamento da quantia de R$ 26.114,30 (vinte e seis mil, cento e quatorze reais e trinta centavos – ID 29794449), valores praticados pelo Postulante, contidos no Extrato de Conta Ambulatorial, devidamente atualizado (IDs 29794446 e 29794447) e foi também citado o Ente Distrital. 



    O Réu/Apelante, Distrito Federal, não pagou a dívida nem se opôs ao mandado monitório (IDs 29794449, 29794451 e 29794452), circunstância que ensejou a formação do título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §§ 2º e 4º, do CPC/15, efetivada por intermédio da r. sentença ora impugnada (ID 29794453). 



    Em procedimento monitório, na hipótese de inércia do réu, há a conversão do mandado em título executivo judicial. 



    Destarte, nesse contexto, não cabe qualquer insurgência quanto ao valor do título judicial que foi constituído, mormente em sede recursal, pois acobertado pelo fenômeno da preclusão. 



    [...]



    Destarte, convertido o mandado inicial para pagamento de R$ 26.114,30 (vinte e seis mil, cento e quatorze reais e trinta centavos – ID 29794449) em mandado executivo (ID 29794453), nos termos do artigo 701, § 4º, do CPC/15, não se mostra cabível a discussão sobre a aplicação de valores previstos na Tabela SUS, a fim de alterar o valor da condenação.



    […]



    Conquanto reconheça que a questão do ressarcimento de hospitais particulares que prestam serviços de saúde à paciente do SUS, por força de decisão judicial, tenha sido objeto de recente posicionamento do e. STF, no julgamento do RE nº 666.094, ocorrido em 30/9/2021, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1.033), no caso dos autos, não há como rediscutir a matéria. Assim, incabível, no caso vertente, qualquer análise sobre a limitação de valores constantes na mencionada Tabela do SUS.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento.



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS.



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS.



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.” (RE 666094-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 04/02/2022)



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente